Tribunal: TJBA
Processo: 8121850-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121850-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CARLOS HENRIQUE SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121850-66.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SEGUROS S/A e como apelada CARLOS HENRIQUE SILVA SANTANA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.